Tribunal: TJSP
Processo: 0002486-27.2015.8.26.0294
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002486-27.2015.8.26.0294, da Comarca de Jacupiranga, em que são apelantes
DAMARIS LOPES DOS SANTOS, FERNANDO APARECIDO GRACIOLI e
MARCELO DA SILVA OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos defensivos para: a) afastar a qualificadora relativa ao
emprego de arma de fogo; b) reconhecer o concurso formal entre os delitos; e c)
reduzir a pena imposta para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e 15 (quinze) dias-multa, de valor unitário mínimo, para cada um dos réus.
Mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. V.U
A Vara de origem, no momento oportuno, adotará as medidas necessárias ao
efetivo cumprimento das penas., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002486-27.2015.8.26.0294 -Voto no
2
Voto no 10.934
Apelação no 0002486-27.2015.8.26.0294
Comarca: Jacupiranga
Apelantes: Marcelo da Silva Oliveira
Damaris Lopes dos Santos
Fernando Aparecido Graciolli
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Roubo majorado (concurso de pessoas) e corrupção
de menores. Prova segura. Palavra da vítima confirmada pelas
declarações
da
adolescente.
Condenações
mantidas.
Afastamento da qualificadora relativa ao emprego de arma de
fogo. Concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de
menores. Reconhecimento. Regime semiaberto mantido.
Recursos providos em parte.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 260/266, acrescenta-se
que Marcelo da Silva Oliveira, Damaris Lopes dos Santos e
Fernando Aparecido Graciolli foram condenados, cada um, às
penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto , e ao pagamento de 13 (treze) dias-
multa, de valor unitário mínimo, porque incursos no artigo 157,
§2o, incisos I e II, do Código Penal e artigo 244-B da Lei no
8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal. Aos réus foi
deferido o direito de apelar em liberdade.
Inconformados os réus apelaram (fls. 279, 283 e 284),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002486-27.2015.8.26.0294 -Voto no
3
buscando a absolvição por insuficiência probatória (fls.
280/282, 286/290 e 291/294). O Ministério Público conformou-
se com a condenação e seus termos.
Contra-arrazoados os apelos (fls. 301/304), manifestou-
se a d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 311/319) pelo
improvimento dos recursos.
É o relatório .
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Noticia o incluso inquérito policial que, no dia 7 de maio de 2015,
às 23h15min, no quilômetro 517 da Rodovia Régis Bittencourt, na
cidade de Cajati, MARCELO, FERNANDO e DAMARIS, previamente
ajustado e agindo com unidade de desígnios e comunhão de
esforços com a adolescente Mariana Dionísio do Nascimento,
mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo,
subtraíram, para si, R$ 300,00 pertencente à vítima Joel Ribeiro..”.
“Consta ainda do incluso caderno investigatório que, nas mesmas
circunstâncias de tempo e lugar suso expostas, MARCELO,
FERNANDO e DAMARIS corrompeu Mariana Dionísio do
Nascimento, menor de dezoito anos, com ela praticando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002486-27.2015.8.26.0294 -Voto no
4
infração penal de roubo acima descrita.”.
A materialidade dos crimes descritos na denúncia foi
comprovada pela Portaria instauradora do inquérito policial (fl.
3); pelo boletim de ocorrência n.o 485163/2015, lavrado pelo
10o Distrito Policial de Curitiba/PR (fls. 05); pelo relatório de
investigação de fls. 82/85 e pela prova oral colhida.
A autoria também é inquestionável.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“A ré Damaris Lopes dos Santos, em juízo, negou os fatos. Disse
que conhece os demais corréus e que já participou de outro roubo
na companhia deles, mas que desconhece os fatos ora apurados.
Não conhece a vítima.
“O réu Fernando Aparecido Gracioli negou os fatos. Disse que
desconhece os fatos e que assumiu o outro roubou que praticou
na companhia dos corréus. Não sabe o dizer por qual motivo foi
reconhecido pela vítima.”.
“O réu Marcelo da Silva Oliveira também negou os fatos. Disse
que desconhece os fatos. Afirmou que conheceu os corréus no dia
10 de maio de 2015, que praticou um roubo com eles e que não
os conhecia quando dos fatos. Por fim, disse que nunca teve
arma”.
As
negativas
dos
acusados
foram
infirmadas
seguramente pela vítima, ouvida por precatória pelo Juízo da
2.a Vara da Comarca de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina
(fls. 218/222).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002486-27.2015.8.26.0294 -Voto no
5
“Em juízo, a vítima Joel Ribeiro disse que estava indo em direção à
Curitiba quando foi abordado por quatro pessoas na curva da
Rodovia. Disse que os réus estavam a pé, que um deles apontou
uma arma, enquanto outro entrou pelo lado esquerdo do
caminhão também com uma arma, que levaram dinheiro e
documento. Disse que além dos dois rapazes havia duas mulheres
também. Afirmou que todos estavam com o rosto descoberto e
que fez o reconhecimento na delegacia. Afirmou que não teve
qualquer dúvida no momento do reconhecimento”.
As declarações das vítimas devem ser prestigiadas pelo
julgador, uma vez que, em delitos patrimoniais, normalmente
cometidos na clandestinidade, são de expressiva relevância na
solução da ação penal. Se suas informações são prestadas com
segurança, de forma coerente e em harmonia com as demais
provas, o que cumpre é aceitá-la sem restrições. Nesse contexto a
palavra da vítima há de prevalecer sobre a isolada negativa de
autoria acenada pelo imputado.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FURTO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
APROFUNDADO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IDONEIDADE DA
PROVA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.o
83/STJ.
1. A pretendida desclassificação por ausência de grave ameaça é
questão que demanda aprofundada análise do conjunto
probatório produzido em juízo, providência vedada na via eleita.
Óbice do Enunciado n.o 7 da Súmula desta Corte Superior.
2. Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de
entendimento assente nesta Corte no sentido de que "nos
crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002486-27.2015.8.26.0294 -Voto no
6
clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da
vítima assume especial relevância, notadamente quando narra
com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma
bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios" (AgRg no
AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do
Verbete Sumular n.o 83/STJ.
(AgRg no AREsp 1019743/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 05/05/2017).
Assim, a leitura da prova coletada autoriza concluir que a
existência material do crime imputado na inicial acusatória,
bem como a responsabilidade penal decorrente de sua prática,
foram suficientemente demonstradas.
Destaca-se que repousa sobre as reproduções da prova
inseridas na r. sentença a presunção de legalidade e boa-fé e
não foram contestadas pelas partes.
Observa-se
que
foram
considerados
tanto
os
reconhecimentos efetuados pelo ofendido, logo após o fato,
durante a tramitação do inquérito policial (fl. 06 e 1161),
seguramente confirmados em juízo (fl. 218/2222), quanto as
declarações da adolescente Mariana Dionisio do Nascimento na
fase policial (fls. 78/79), ocasião na qual ela admitiu a prática
do delito e relatou que foi forçada a participar da empreitada
criminosa,
atraindo
motoristas
mediante
proposta
de
“programa sexual” sendo, inclusive, golpeada na cabeça com
uma arma de brinquedo , de sorte que não há que se falar em
1 Precatória policial. Cumprimento na Delegacia de Polícia de Fraiburgo/SC.
2 Precatória Comarca de Fraiburgo/SC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002486-27.2015.8.26.0294 -Voto no
7
inexistência ou insuficiência do material probatório para o fim
de alicerçar a conclusão lançada na r. sentença.
Ressalta-se que, quando ouvida na Delegacia de Polícia de
Faiburgo/SC, a vítima informou o comportamento dos
acusados, indicando-os pelos nomes:
“...Que, na data dos fatos o depoente havia encostado o
caminhão no acostamento; Que o masculino de nome Marcelo da
Silva Oliveira foi quem abordou o mesmo; Que o masculino Marcelo
disse 'perdeu, perdeu' e entrou dentro do veículo; Que o mesmo
encostou a arma na virilha do declarante; Que, segundos após o
masculino de nome Fernando Aparecido Gracioli , entrou pela outra
porta do veículo e apontou a arma no rosto do declarante e dizia
'vagabundo passo o dinheiro, senão vou te matar'; Que, o
declarante entregou a eles a carteira, contendo R$ 350,00 reais e
seus documentos pessoais; Que, as duas mulheres estavam junto
com os meliantes, pedindo carona no acostamento.” (fl. 116).
Acerca do reconhecimento da vítima, observo que a
norma do artigo 226 do Código Processo Penal constitui
recomendação que deverá ser observada "se possível", conforme
prevê o próprio dispositivo legal. Logo, o reconhecimento de
pessoas não está vinculado necessariamente à referida regra.
Nesse sentido é o posicionamento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
(...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que as disposições insculpidas no art. 226 do Código
de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não
uma exigência, não se cuidando, portanto, de nulidade quando
praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo
diverso. Ademais, nos termos do entendimento firmado neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002486-27.2015.8.26.0294 -Voto no
8
Tribunal, as disposições contidas no art. 226 do Código de
Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e
não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se
o reconhecimento foi realizado pelas vítimas e testemunhas em
juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros
elementos de prova, conforme ocorrido in casu (HC 302.302/RJ,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em
15/9/2015, DJe 5/10/2015). (...). (AgRg no REsp 1243675/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 23/08/2016, DJe 29/08/2016).
Destaca-se, ainda, que a vítima não se limitou a apontar
os acusados como autores do crime, mas apresentou
declarações harmônicas acerca de suas condutas, relatando
que os agentes portavam armas de fogo e que eles dividiram-se
para abordá-lo em ambos os lados do veículo (condutor e
passageiro).
Dessa forma, a prova produzida indicou com segurança a
participação dos réus e da adolescente na empreitada
criminosa.
Observo, ainda, que é a hipótese de condenação dos réus
pelo delito de corrupção de menores. Isso porque, segundo o
entendimento expressado pelo Col. Superior Tribunal de
Justiça na Súmula 500, essa infração é classificada como crime
formal. Vale dizer, para a sua caracterização não se exige a
efetiva prova da corrupção, bastando que a criança ou o
adolescente pratique a conduta em concurso com o agente
maior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002486-27.2015.8.26.0294 -Voto no
9
No caso dos autos, as provas produzidas indicam que a
vítima foi abordada pelos réus e pela adolescente Mariana, que
posteriormente confessou que foi ameaçada a participar do
delito.
Dessa forma, comprovada a atuação da adolescente com
os réus, de rigor a condenação também pelo delito de corrupção
de menores.
Em relação ao emprego de arma de fogo, entendo que
deva ser afastada a qualificadora respectiva. Embora a vítima
refira-se a arma de fogo, é certo que Mariana Dionísio do
Nascimento
a adolescente -, esclareceu que os acusados
portavam simulacros de arma de fogo, como ela disse, armas de
brinquedo . Acresça-se a inexistência da apreensão dos
artefatos empregados para ameaçar a vítima. Sendo assim, a
melhor solução consiste em afastar o emprego de arma de fogo.
Acresça-se que, com o mesmo modus operandi, os
acusados Fernando e Damaris teriam praticado roubo da carga,
de propriedade das Lojas Renner, sendo apreendida parte da
res furtiva em carro que trafegavam e na residência de
Damaris, conforme noticia a adolescente (fl. 78/79).
Quanto ao concurso de pessoas, entendo devidamente
comprovado. Resultou claro que os Marcelo, Fernando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002486-27.2015.8.26.0294 -Voto no
10
Damaris e a adolescente Mariana, mediante vínculo subjetivo e
unidade de desígnio, praticaram o roubo descrito na denúncia.
Acertadas as condenações, passo à análise das penas
impostas.
Em relação ao delito de roubo, na primeira fase da
dosimetria, considerando o disposto no art. 59 do Código Penal,
a pena-base foi estabelecida no mínimo legal para cada um dos
acusados, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda etapa, a reprimenda permaneceu inalterada,
a despeito da menoridade da acusada Damaris, na esteira de
entendimento sumulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça
(Súmula 231).
Na terceira fase, por sua vez, a pena foi majorada de 1/3
em razão da incidência das causas de aumento de pena
referentes ao emprego de arma de fogo e concurso de pessoas,
perfazendo 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, de
valor unitário mínimo, sanções que são mantidas, não obstante
o afastamento do emprego de armas de fogo, haja vista a
fixação do incremento na fração mínima.
Ainda nessa etapa, observo que deve ser reconhecido o
concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de
menores, de sorte que a reprimenda fica exasperada de 1/6,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002486-27.2015.8.26.0294 -Voto no
11
perfazendo 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e 15 (quinze) dias-multa, de valor unitário mínimo.
No mais, observo que aos réus foi deferido o apelo em
liberdade, de sorte deixo de aplicar o teor do artigo 387, §2o, do
Código de Processo Penal.
Observo, ainda, que a quantidade de pena imposta, bem
como as circunstâncias do delito, praticado em concurso de
pessoas, uma delas menor de idade, impedem, nos termos do §
3.o do art. 33, combinado com o art. 59, ambos do Código
Penal, a alteração do regime semiaberto imposto na r. sentença.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e de conceder a suspensão condicional da
pena por expressa determinação legal (artigo 44, inciso I, e
artigo 77, caput , ambos do Código Penal).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos
recursos defensivos para: a) afastar a qualificadora relativa ao
emprego de arma de fogo; b) reconhecer o concurso formal
entre os delitos; e c) reduzir a pena imposta para 06 (seis) anos,
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-
multa, de valor unitário mínimo, para cada um dos réus.
Mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.
A Vara de origem, no momento oportuno, adotará as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002486-27.2015.8.26.0294 -Voto no
12
medidas necessárias ao efetivo cumprimento das penas.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator